Tribunal: TJMT
Processo: 1017280-81.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017280-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERNESTO ROGERIO TURA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ERNESTO RUGERIO TURA - CPF: 334.355.700-59 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTIMAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC veda a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva o magistrado decidir de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Água Boa que, nos autos de Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Repetição de Indébito n. 0000509-36.2010.8.11.0021, determinou a aplicação de multa pela falta de exibição de documento contábil, homologando os cálculos do exequente\agravado.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- o Cumprimento de Sentença incide sobre a Cédula Rural Pignoratícia nº 88/00763-4;

- após o trânsito em julgado, a parte autora\agravada apresentou cálculos de liquidação de sentença, apurando o indébito no importe de R$14.499,05 (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinco centavos), posicionados em 21/09/2018;

- impugnou a pretensão afirmando que: 1) os cálculos do autor\agravado se iniciam com a atualização do montante apurado de Cr$74.672,43 (setenta e quatro mil seiscentos e setenta e dois cruzeiros e quarenta e três centavos) em abril/1990, no entanto, o indébito resultante da aplicação do índice de correção monetária jurisdicionado em abril/1990 perfaz o montante de Cr$74.662,25 conforme consta nos autos; 2) não foram considerados nos cálculos os abatimentos negociais lançados no contrato, que no caso em comento, foram superiores ao próprio indébito requerido;

- a fim de viabilizar a realização de perícia, o Juízo de origem determinou a exibição, dos Slip-XER da operação nº 88/00763-4, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada a R$30.000,00;

- após juntada de Slips, a parte agravada manifestou nos autos informando que os documentos juntados não se referiam à operação objeto da lide, requerendo, portanto, a homologação de seus cálculos e aplicação da multa;

- além da multa exorbitante, que supera a obrigação principal, não lhe foi oportunizado se manifestar acerca do equívoco cometido e alertado pela parte agravada, na medida em que não foi respeitado o contraditório sobre a manifestação de id. 69986644.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, no mérito, requer seja dado provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, a fim de que declarada inexigível a multa.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões no id. 180402173.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Como se sabe, a cominação de multa tem por objetivo induzir o devedor ao cumprimento da ordem judicial e não o de ressarcir o credor. Nas palavras do Prof. Nelson Nery Junior, “
o objetivo das ‘astreintes’ não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais).

Além disso, o art. 412 do Código Civil, dispõe que: “
O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal
.”

No caso em comento, a parte agravada executa o montante de R$14.499,05 (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinco centavos), posicionados em 21/09/2018, enquanto a multa foi arbitrada no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), mais que o dobro da suposta obrigação principal.

Os cálculos do autor\agravado sequer puderam ser refutados em razão da homologação sem oportunizar ao réu\agravante a juntada dos documentos corretos.

É cediço que as multas são utilizadas como modo de punição pelo não cumprimento de uma obrigação, entretanto esta punição não pode acarretar no enriquecimento ilícito da parte contrária, bem como não pode enfraquecer a outra parte.

Sabe-se que ao Magistrado é vedado decidir sobre matéria a respeito da qual não tenha havido manifestação das partes, ainda que passível de conhecimento de ofício. Nesse sentido, os artigos 9º e 10 do CPC representam corolários das garantias do contraditório e da ampla defesa.
In verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na dinâmica processual vigente, o contraditório não é mais entendido somente como o direito da parte de se manifestar ou participar do processo, no seu aspecto formal, simplesmente; como mero direito de resposta ou de ciência dos atos e termos do processo, mas, também, como direito de influenciar o conteúdo da decisão e dever de debate, com o fito de tornar o provimento judicial reflexo ou ressonância do trabalho das partes no processo.

Assim, o princípio do contraditório dinâmico ou substancial correlaciona-se ao princípio da cooperação entre o Poder Judiciário e as partes, o qual impõe ao órgão jurisdicional o dever de esclarecer, de consultar e de prevenir.

Da legislação processual em comento, tem-se que a permissão quanto à prolação de decisão
inaudita altera
parte aplica-se às hipóteses previstas nos incisos do art. 9º, do CPC, dentre as quais não se insere a homologação de cálculo exequendo.

Com efeito, em decorrência do sistema estático de distribuição do ônus da prova previsto no art. 7º do CPC, a decisão que homologa o cálculo da execução deve ser precedida de manifestação da parte, sob pena de ofensa ao princípio da não surpresa e em manifesto cerceamento de defesa.

Nesse sentido, leciona o jurista Humberto Theodoro Jr.:

A redistribuição não pode representar surpresa para a parte, de modo que a deliberação deverá ser tomada pelo juiz, com intimação do novo encarregado do ônus da prova esclarecedora, a tempo de pronunciar-lhe oportunidade de se desincumbir a contento do encargo. Não se tolera que o juiz, de surpresa, decida aplicar a dinamização no momento de sentenciar; o processo justo é aquele que se desenvolve às claras, segundo os ditames do contraditório e ampla defesa, em constante cooperação entre as partes e o juiz e, também, entre o juiz e as partes, numa completa reciprocidade entre todos os sujeitos do processo." (In: Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I - 56. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 887).

No caso, não tendo sido efetivada a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência da multa cominatória arbitrada, é inviável permitir sua execução.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a incidência da multa e oportunizar à Agravante a juntada dos documentos corretos e a perícia possa ser realizada, a fim de apurar o real valor devido no cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023